Tribunal: TJPA
Processo: 0811384-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811384-62.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: STANLEY BENTES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA.

1.
A autoridade coatora fundamentou decisão devidamente

a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, cuja cópia foi juntada pelo Juízo, em seus informes,
ante a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria,
(CPP, art. 312).

2.
É
cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva (art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
.

3. H
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão, por serem insuficientes.

Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de STANLEY BENTES DA SILVA,
apontando por coator o
MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
,
dizendo
a nobre defensora pública impetrante,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
, vez que encontra-se preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva, desde o dia 21.09.2020, pela suposta prática do crime previsto no a
rt. 157, § 2º, II, e 2º - A do Código Penal Brasileiro - Proc. nº
0015098-24.2020.8.14.0401, cuja decisão carece de fundamentação, além de estar em desacordo com o
art. 315, § 2°, I e II, do Código de Processo Penal,
e jurisprudência do STJ, somado

ao risco de contágio pelo
Covid-19. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos
, e/ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP
.

Prestadas

o
s infor
m
es
de estilo (fls. 29-ID Num
4068769
)
;
indeferi a liminar (ID Num
4074883 -);
opinando a douta Procuradoria de Justiça
pela
denegação
da ordem.

VOTO

O paciente teve o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 22.09.2020, pela suposta do delito previsto no a
rt. 157, § 2º, II, e 2º - A do CPB
,
e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante a falta de fundamento da decisão referida.

Pois bem.
Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 29-ID Num
4068769
)
, que no dia 21.09.2020, por volta das 20h30min, STANLEY, na companhia de um comparsa, abordou várias pessoas no interior de um ônibus coletivo urbano, - linha Icoaraci/Presidente Vargas – quando este transitava pela Av. Pedro Alvares Cabral e, na posse de uma arma de fogo, tipo pistola, anunciou o assalto, subtraindo os pertences das vítimas, para, em seguida, empreender fuga. Ainda, de acordo com o noticiado nos autos, após o ato criminoso, o flagranteado-paciente foi detido por policiais militares, mas seu parceiro, o qual estaria com a arma, conseguiu fugir.

Relata ainda, o Juiz
a quo
, na decisão que:
“o autuado tem reiteração delitiva por crime patrimonial, inclusive com condenação penal transitada em julgado por roubo majorado e estava sob prisão domiciliar com monitoração eletrônica desde o dia 17.06.2020”.

Então,
no tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a decisão que
converteu o flagrante em prisão
preventiva
(fls. 12/18-ID Num
4017787
)
, e diante dos elementos
fáticos-jurídicos
em
apreciação, e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
. Desta feita, restou demonstrada a gravidade em concreto do
delito
supostamente praticado pelo acusado,
evidenciada pela
pelas circunstâncias do crime,
audácia e
maior periculosidade social do agente, justificada, para a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão preventiva.
Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. ROUBO BIMAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE REVELAM O PERICULUM LIBERTATIS DO ORA PACIENTE, A PRISÃO PREVENTIVA SENDO A ÚNICA MEDIDA CAUTELAR EFICÁZ PARA CONTER O RISCO DE GRAVE REITERAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Ordem denegada. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084118058, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em: 30-04-2020)

Ora
, o Juízo impetrado
demonstrou
de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo do paciente, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva (art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

De outro lado, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6º, do C
ódigo de Processo
P
enal
. A propósito, extraio o seguinte excerto de julgado do ST
J
: “
6. É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
"
(HC 315.151/RS, Rel. Min
.
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 25/5/2015).

Por fim, nada foi juntado nos autos de que STANLEY é acometido de comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido nas hipóteses de vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, não se enquadrando na Recomendação 62 do CNJ, além do que, o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais, descabendo, portanto, a conversão da prisão em domiciliar.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
9

a 11
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/12/2020